Tribunal: TJDFT
Processo: 0716253-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar órgão julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
2. O acórdão embargado não apresenta qualquer vício passível de integração, sobretudo quanto à questão relativa à suposta inadequação da via eleita e quanto à ilegalidade do exame psicotécnico realizado no certame submetido à análise.
3. A pretensão de obter revisão do conteúdo decisório não pode ser acolhida na via estreita dos declaratórios, por força do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC deixa de ser aplicada porque não observada a presença do intuito meramente protelatório do recurso. Na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir a mesma matéria julgada, os embargantes poderão ficar sujeitos à multa disposta no §3o do mesmo dispositivo legal.
5. Embargos declaratórios desprovidos.